Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734358-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Itanusia Pinheiro Alves que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por BS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA, deferiu a tutela de urgência para “determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, e, em seguida, determinou que a ré cumpra referida decisão “em até 6 (seis) horas, sob pena de multa diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 63032110), a ré agravante esclarece, inicialmente, que o corte de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, ora agravada, resulta de faturas pendentes de pagamento relativas a débitos que, objeto de esquema fraudulento de transferências indevidas de débitos, constituíram matéria de operação investigativa junto à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da (DRACO/PCDF), seguida de instauração, neste TJDFT, do inquérito penal n. 0702006-85.2024.8.07.0014. Argumenta que a unidade consumidora da autora agravada teve o fornecimento de energia interrompido com base em motivo justificável, vez que beneficiada pelo esquema fraudulento denunciado, de modo a autorizar a suspensão do fornecimento mesmo após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data da fatura vencida e não paga, conforme dispõe o art. 357 da Res. 1000/21 da ANEEL. Afirma estar comprovada a prévia notificação da autora agravada para pagamento das faturas em foco, sob a expressa advertência de suspensão do fornecimento de energia caso não quitado o débito, restando observada a antecedência mínima de 15 (quinze) dias prevista no art. 360, §1o, II, da Res. 1000/21 da ANEEL. Nessa esteira, defende não ser justificável a religação do fornecimento de energia, pois necessário evitar a evasão de dívida perseguida pela agravada que “age com total má-fé processual, omitindo e modificando os fatos ocorridos para obter uma decisão liminar favorável, induzindo este juízo ao erro por falta das informações adequadas ao caso concreto”, e pondera que a pretensão autoral não reveste o periculum in mora indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial. Tece considerações sobre a finalidade da multa cominatória e sustenta ausência de razoabilidade e proporcionalidade do quantum estipulado no decisum impugnado. No mais, alega estarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito, assim como o risco de difícil reparação, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide”, ou para que seja minorado o valor da multa. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja afastada a tutela provisória ou, subsidiariamente, para que seja determinada a apresentação "dos comprovantes de pagamento dos valores relativos as faturas indicadas ou na falta deles, o depósito dos valores referentes as faturas”. Preparo regular (IDs 63032116 e 63032115). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pleito recursal liminar, mormente no concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), que preconize não aguardar o mérito do agravo. Como relatado, a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A se insurge contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por BS COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar, sob pena de aplicação de astreintes, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora. Conquanto relevantes os fundamentos fáticos e jurídicos expendidos pela ré agravante – de modo a conferir razoável probabilidade ao direito alegado nas razões do recurso – não se pode ignorar in limine litis o enunciado firmado pelo STJ no REsp n. 1.412.433/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), que fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Com efeito, inobstante juntados aos autos de origem elementos de convicção no sentido de que houve aviso prévio ao consumidor acerca do corte de energia (IDs 208069185 e 208069188 do processo referência), não se pode reputar peremptória, em sede de exame perfunctório, a tese defensiva que aponta a presença de motivo justificável apto a legitimar a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento do débito. A tese recursal é ancorada no art. 357 da Res. 1000/21 da ANEEL, que assim dispõe: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Na espécie, é prudente impor observância ao contraditório e à ampla defesa para melhor esquadrinhar a discussão fática e jurídica e, assim, proceder à apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, quanto à presença de “motivo justificável” capaz de excepcionar a norma geral que veda o corte de energia após o prazo de 90 (noventa) dias do inadimplemento de débito, devendo, até então, ser mantido o fornecimento de energia, que é caracterizado como “serviço público essencial indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção” (REsp 952760/RS). Inclusive porque sobreleva ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte ré agravante, requisito indispensável à suspensão da decisão ou ao deferimento liminar do pedido de redução do valor das astreintes. De fato, a matéria concernente à estipulação ou redução da multa cominatória não demanda, in casu, providência de urgência a ser reparada em sede liminar. Além de atendido o comando judicial pela ré agravante (IDs 206519460 e 206527411 do processo referência), de forma a não se sujeitar, por ora, à multa cominatória em debate, cabe salientar não apenas a possibilidade de redução da multa caso tornada excessiva in concretum, assim como a responsabilidade de a parte reparar, como consectário de eventual sentença que lhe for desfavorável, os prejuízos que a parte adversa suportar na efetivação da tutela de urgência provisória então revogada (art. 302, I, do CPC). No particular, seja pela não aplicação até então da multa cominatória estipulada, seja pela ausência de irreversibilidade da medida, não se pode atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a concessionária de energia elétrica buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Desse modo, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram evidenciados os requisitos autorizadores dos pedidos liminares, impõe-se manter o fornecimento de energia elétrica à parte autora agravada, sem prejuízo de melhor análise do preceito cominatório quando do julgamento meritório recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Face a notícia de que a matéria posta “sub judice” é alvo de operação investigativa junto à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da (DRACO/PCDF), seguida de instauração, neste TJDFT, do inquérito penal n. 0702006-85.2024.8.07.0014, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator